Tribunal: TJPA
Processo: 0800015-71.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800015-71.2020.8.14.0000
PACIENTE: ANTONIO ROMARIS DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: ) MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA PENAL DA COMARCA DE SANTA IZABEL/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS REQUISITOS LEGAIS.

PERICULOSIDADE DO PACIENTE. MODUS OPERANDI EMPREGADO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

- Não vislumbro constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva do paciente quando da homologação de seu flagrante (fls. 95-96 ID nº 2630352), de onde se infere que o juízo coator considerou o modus operandi empregado na empreitada criminosa, a periculosidade do paciente extraída das circunstâncias dos fatos e a gravidade concreta

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

EXCESSO DE PRAZO À FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. TÉRMINO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL QUE SE AVIZINHA.

- Não existe um prazo absoluto para o término da instrução criminal nem se submete a critérios aritméticos rígidos, devendo ser, sempre, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as peculiaridades de cada processo a serem aquilatadas consoante as circunstâncias do caso em apreço.

- Segundo as informações da autoridade coatora, o paciente fora preso em flagrante delito em 10/08/2019. O flagrante fora homologado e convertido em prisão preventiva no mesmo dia. A denúncia fora oferecida em 29/08/2019 (fl. 94). A audiência de instrução e julgamento ocorreu em 10/12/2019, encontrando-se, atualmente, aguardando-se o RMP indicar o endereço da vítima para finalizar a fase instrutória.

- Em verdade, não se constata excesso de prazo à formação da culpa, porque esta só pode ser reconhecida quando o atraso no andamento da ação penal for injustificado, o que não se vislumbra in casu. Eventuais demoras seguem critério de razoabilidade e proporcionalidade às peculiaridades do caso, estando o término da instrução processual próximo.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

ANTÔNIO ROMARIS DA SILVA,
por meio de advogada, impetra a presente ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar,
com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel (processo nº 0007440-69.2019.8.14.0049).

A impetrante afirma que fora tombado inquérito policial contra o paciente, sendo-lhe imputado o crime de tentativa de homicídio qualificado, ouvido na seara policial sem a presença de advogado. Fora decretada sua prisão preventiva. Em 10/12/2019, fora realizada audiência de instrução e julgamento sem a presença das testemunhas de acusação e da vítima. Após o término dessa audiência, requereu a revogação dessa prisão processual. O RMP apresentou parecer contrário, estando esse pleito pendente de apreciação.

Suscita
constrangimento ilegal
, porque
inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea
no decreto cautelar, além de
excesso de prazo à formação da culpa
, vez que preso desde agosto de 2019.

Declina que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis:
residência fixa em Santa Izabel, emprego lícito, pai de um filho sob sua total dependência, primário.

Subsidiariamente, sustenta ser cabível a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319), pois a prisão processual é exceção.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente ou substituída por medidas cautelares diversas, expedindo-se o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 35-78.

Distribuídos os autos em plantão judiciário do recesso, o desembargador plantonista Mairton Marques Carneiro determinou sua distribuição ordinária, por não veicular matéria afeta ao plantão (fl. 79 ID nº 2605111).

Redistribuídos à minha relatoria, como estava afastada das funções judicantes por licença saúde, os autos foram redistribuídos, na forma do art. 112, do Regimento Interno deste Tribunal, à eminente desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, que
indeferiu a liminar
(fl. 81 ID nº 2613313).

O juízo
a quo

prestou as informações de estilo (fls. 91-92 ID nº 2630347).

A
Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo conhecimento e denegação da ordem (fls. 100-105 ID nº 2653216).

Coube-me a relatoria do feito, vindo-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

In casu
, não vislumbro constrangimento ilegal
na decretação da prisão preventiva do paciente quando da homologação de seu flagrante
(fls. 95-96 ID nº 2630352),
de onde se infere que o juízo coator considerou o
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, a periculosidade do paciente extraída das circunstâncias dos fatos e a gravidade concreta, como se nota do seguinte excerto:

“(...)

Compulsando os autos, verifica-se que a ordem pública se encontra demasiadamente fragilizada diante a gravidade dos fatos, ocorridos durante a noite, em local bastante movimentado (estabelecimento comercial denominado “Bar Tropical”), com a utilizaço de arma de fogo e com considerável agresso física em detrimento da vítima, a qual levou um tiro em sua face (laudo de fl. 15) o que, indubitavelmente, aflige a estabilidade social da comunidade, já to acabrunhada, e a credibilidade dos órgos encarregados da persecuço penal, tantas vezes agredida.

Ademais, o flagranteado demonstra, ainda, certa periculosidade, dado o modus operandi empregado na empreitada criminosa, situaço que justifica a segregaço cautelar. (...)“

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, à medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88. Ademais, responde a outros processos criminais, como se constata da certidão judicial criminal positiva de fl. 97.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319 do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

Por fim, não inexiste
excesso de prazo à formação da culpa
.

Como se sabe, não existe um prazo absoluto para o término da instrução criminal nem se submete a critérios aritméticos rígidos, devendo ser, sempre, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as peculiaridades de cada processo a serem aquilatadas consoante as circunstâncias do caso em apreço.

Segundo as informações da autoridade coatora, o paciente fora preso em flagrante delito em 10/08/2019. O flagrante fora homologado e convertido em prisão preventiva no mesmo dia. A denúncia fora oferecida em 29/08/2019 (fl. 94). A audiência de instrução e julgamento ocorreu em 10/12/2019, encontrando-se, atualmente, aguardando-se o RMP indicar o endereço da vítima para finalizar a fase instrutória.

Em verdade, não se constata excesso de prazo à formação da culpa, porque esta só pode ser reconhecida quando o atraso no andamento da ação penal for injustificado, o que não se vislumbra
in casu
. Eventuais demoras seguem critério de razoabilidade e proporcionalidade às peculiaridades do caso, estando o término da instrução processual próximo.

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
da impetração e

denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 10/02/2020